Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LITÍGIO SOBRE O OBJETO DO PAGAMENTO. DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS VINCENDAS. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória na qual o d. Juízo a quo autorizou que fossem depositadas em juízo as parcelas vincendas, posto que demonstrada a litigiosidade sobre o objeto do pagamento, hipótese que se amolda a previsão legal do art. 335, V, do CC.

2. No caso concreto, um dos fundamentos apresentados pelos autores para a anulação do contrato de compra e venda é de que o réu não estaria pagando corretamente as parcelas mensais de R$ 15.000,00. Portanto, neste caso, como forma de ilidir eventual questionamento futuro quanto pagamento das parcelas vincendas, o mais adequado é que se faça por depósito judicial, tal qual deferido por Sua Excelência a quo.

3. Agravo de instrumento não provido.